Tribunal: TJMT
Processo: 1003700-82.2022.8.11.0011
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003700-82.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDALIA DE ARAUJO PINTO - CPF: 982.480.811-68 (RECORRENTE), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (RECORRIDO), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1003700-82.2022.8.11.0011
.

Origem: Juizado Especial Cível de Mirassol D’Oeste.

Recorrente: SIDALIA DE ARAUJO PINTO.

Recorrida: ASPECIR PREVIDÊNCIA.

Data do Julgamento virtual:
18/07/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SUPOSTA FRAUDE - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não sendo possível averiguar a autenticidade da assinatura discutida em juízo, é o caso de se proceder à perícia grafotécnica, o que é vedado em sede de Juizado Especial, em virtude da sua incompetência para analisar matérias complexas, conforme se verifica do
caput
do art. 3º da Lei nº 9.099/95.

2- Quando a recorrente acosta nos autos documentos, ensejando dúvida quanto às assinaturas apostas, torna-se necessária a realização de perícia grafotécnica para solucionar a questão, o que afasta a competência do Juizado Especial Cível, ante a complexidade da matéria.

3- Processo extinto, sem resolução do mérito.

4- Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

A recorrente arguiu a preliminar de incompetência do juízo e no mérito requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

No caso, apesar da reclamante alegar que foi vítima de fraude, pois vem sofrendo descontos em sua aposentadoria de empréstimo consignado que desconhece.

A recorrida, em sua defesa, juntou contrato devidamente assinado, contendo documento de identificação. Ressalta-se que a assinatura aposta no contrato, é muito semelhante a da reclamante.

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

Diante da alegação da recorrente de que não firmou contrato com a recorrida, a fim de formar a convicção do julgador impõe-se a realização de perícia grafotécnica, para que seja esclarecida se a origem da assinatura é ou não de punho da recorrente.

Registre-se que a realização da prova pericial grafotécnica impõe rito complexo que não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que norteiam a Justiça Especializada.

A perícia informal, prevista no art. 35 da Lei nº 9.099/95, não se coaduna com a perícia grafotécnica, de natureza complexa, que viola os princípios da celeridade, da informalidade e da simplicidade.

A perícia grafotécnica não pode ser realizada pela simples inquirição de técnico, conforme prevê o dispositivo legal mencionado.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGÓCIOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
ASSINATURA
A
ROGO
.
APOSIÇÃO DA DIGITAL DO CONTRATANTE
.
AUTOR ANALFABETO
.
NECESSIDADE DE
PERÍCIA
TÉCNICA
.
EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
. COMPLEXIDADE DA CAUSA.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
. 1. Na hipótese dos autos, a dilação probatória se faz necessária à melhor elucidação do caso.
Somente através de prova técnica especializada será possível identificar eventual falha na prestação dos serviços bancários oferecidos pela instituição financeira demandada
, bem assim eventual grau de culpa desta, em relação aos danos reclamados. 2. Por consequência, a extinção do feito, para realização de prova pericial é medida que se impõe. RECURSO PROVIDO, PARA EXTINGUIR O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM FACE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. UNÂNIME.”
(Recurso Cível, Nº 71007046089, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 16-05-2018). (destaquei).

Forçoso concluir, assim, que o Juizado Especial não detém competência para processar e julgar a demanda manejada, vez que o deslinde da controvérsia depende de prova pericial complexa, devendo assim a sentença ser reformada.

Ante o exposto, reconheço a incompetência do juízo para julgar a causa e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II da Lei nº 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023